Tribunal: TJDFT
Processo: 0705826-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CABÍVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO INFERIOR A 1% DO SALÁRIO-MÍNIMO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas do furto simples.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, bem como possuem valor probatório relevante para respaldar o decreto condenatório, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, mostrarem-se em consonância com as demais provas coligidas aos autos, mormente quando não há elementos que afastem a sua confiabilidade ou revelem que eles quisessem prejudicar o réu.
3. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O fato de o acusado ser reincidente não obsta, ex vi das peculiaridades do caso concreto (subtração de faca no valor de R$ 3,99), a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes STJ.
5. Cabível a aplicação do princípio da insignificância quando o crime é praticado sem emprego de violência ou grave ameaça e sendo inexpressiva a repercussão patrimonial da vítima.
6. Recurso conhecido e provido para absolver o réu da pena prevista no art. 155, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.